Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO ADMISSIBILIDADE. REVISÃO DE DOSIMETRIA DAS PENAS E PRESCRIÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO DO C. STJ. EXAME DE OFÍCIO. NULIDADES NÃO CARACTERIZADAS. SÚMULA VINCULANTE No 24 DO E. STF. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Em cumprimento a decisão emanada do c. STJ, examina-se de ofício o habeas corpus antes não admitido pela eg. Turma por intentar rediscutir a dosimetria das sanções infligidas ao paciente em condenações já transitadas em julgado.

2. Analisada a dosimetria das penas impostas ao paciente, em duas ações penais nas quais foi condenado pela prática de vários crimes tributários, e confirmada a adequação dos fundamentos adotados e a observância dos ditames legais, rejeita-se a alegação de nulidade.

3. Conforme sólido entendimento jurisprudencial, é inquestionável a aplicação da Súmula Vinculante no 24 do eg. STF que preceitua: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990 antes do lançamento definitivo do tributo”, razão pela qual não resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO E DENEGADA.